Tribunal: TJDFT
Processo: 0001975-94.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea e a menoridade relativa não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal em face do impedimento constante do Enunciado 231 da Súmula do STJ.

2. Recurso conhecido e desprovido.